Tribunal: TJES
Processo: 5042316-62.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990); Liminar; Tutela de Evidência; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042316-62.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA BERMUDES ALVES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado
n°

5042316-62.2025.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrida: ANGELA MARIA BERMUDES ALVES DA SILVA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. FUNEVE. ADICIONAL DE ASSIDUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1973. EXTINÇÃO DA FUNDAÇÃO EM 1995. COMPROVAÇÃO DE 21 ANOS DE EFETIVO SERVIÇO. DIREITO AO PERCENTUAL DE 21%. ERRO MATERIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO PREJUDICA A PARTE DISPOSITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Inicialmente, afasto a alegação de prescrição da pretensão de fundo de direito, pois, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, atraindo a incidência da Súmula nº 85 do STJ.

3 – Quanto ao mérito, o adicional de assiduidade (1% ao ano) garantido pela Resolução nº 13/86 da FUNEVE foi preservado pela Lei Municipal nº 3.012/95 para os servidores transpostos ao regime estatutário.

4 – Na situação em apreço, ao compulsar detidamente os autos e a ficha funcional da recorrida, verifica-se que seu ingresso na extinta FUNEVE ocorreu em 20/08/1973. Considerando que a referida Fundação foi incorporada à administração direta em 13/01/1995, a servidora totalizou 21 anos de serviço ininterrupto sob aquela égide.

5 - A Resolução nº 13/86-FUNEVE estabelecia o adicional de 1% por ano de serviço. Portanto, o percentual de 21% é o que reflete com fidelidade o direito adquirido da servidora, conforme garantido pelo art. 20 da Lei Municipal nº 3.012/95.

6 - O erro material contido na fundamentação da sentença de 1º grau (que mencionou o percentual de 12%) constitui mero lapso que não tem o condão de anular ou reformar o resultado final, uma vez que o dispositivo (condenação em 21%) está em perfeita harmonia com o tempo de serviço comprovado e com a legislação de regência.

7 - Quanto à alegada identidade entre o adicional e a licença-prêmio, reitero que as jurisprudências deste Colegiado e do TJES são uníssonas em reconhecer a diversidade da natureza jurídica de ambos os institutos, sendo legítima a cumulação.

8 – Recurso conhecido e improvido. Condenação da parte recorrente em custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)